Tribunal: TJSP
Processo: 0002221-88.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Descabimento da suspensão da execução – As demais matérias alegadas pelo Banco já foram analisadas – Ocorrência do trânsito em julgado – Impossibilidade de rediscussão – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002221-88.2013.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada ADELINA BATISTELA JUNTA (JUSTIÇA GRATUITA)
.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Descabimento da suspensão da execução As
demais matérias alegadas pelo Banco já foram analisadas
Ocorrência do trânsito em julgado
Impossibilidade de
rediscussão Cabimento da extinção da execução, nos moldes
do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil
Recurso improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 386/387,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
a execução individual deve
ser suspensa; b
o julgado proferido na
ação coletiva tem eficácia somente na área
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator; c a credora não possui
legitimidade
ativa;
d

o
montante
exequendo é excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O recurso não comporta provimento. Inicialmente, não merece prosperar a alegação atinente à necessidade de sobrestamento da
execução, em virtude da determinação do
Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, aos 31 de outubro
de
2018,
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
determinou
a
suspensão de todos os processos nos
quais se discute os expurgos inflacionários, referentes aos planos econômicos. Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam
sujeitos
ao
prosseguimento

normal
das
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida ”.1 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
1 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou expressamente do “Comunicado
Conjunto
no
05/2018”,
publicado
no
Diário Eletrônico da Justiça aos 10 de
dezembro de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
iniciado o prazo para adesão dos interessados”.
2
(grifamos)
Dessa forma, por não ser o
Plano
Collor
II
objeto
da
presente
demanda, mas sim o Plano Verão, inexiste
óbice
para
o
correspondente
prosseguimento.
Conforme se depreende dos
autos, as demais matérias alegadas pela
instituição financeira já foram analisadas
por ocasião da decisão de fls. 237, a qual
transitou em julgado aos 04 de fevereiro
do ano de 2016, razão pela qual é de todo
descabida a rediscussão dos mencionados
temas. Dessa forma, o montante exequendo tornou-se incontroverso,
motivo pelo qual agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao extinguir o processo, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil.
Como se sabe, a coisa julgada
torna imutável e indiscutível a sentença,
nos precisos moldes do artigo 502 do
supracitado diploma legal.
A Constituição Federal eleva a
coisa julgada à condição de garantia
fundamental, ao dispor no inciso XXXVI, do
artigo 5o que “a lei não prejudicará o direito
2 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Acerca
da
matéria,
Liebman
teceu os seguintes comentários:
“A coisa julgada formal e a coisa
julgada material são degraus do mesmo fenômeno.
Proferida a sentença e preclusos os prazos para
recursos, a sentença se torna imutável (primeiro
degrau - coisa julgada formal); e, em consequência, se
tornam imutáveis os seus efeitos (segundo degrau -
coisa julgada material)”.
3 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
3 LIEBMAN. Sentença
e Coisa Julgada , in Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, vol. XL, págs. 107 e segs.